Tribunal: TJDFT
Processo: 0704341-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704341-07.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: GISLEY PEREIRA MENDES BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 36371490, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por GISLEY PEREIRA MENDES BORGES. Manejados recursos de agravo, direcionados às Cortes Superiores, o STJ (ID 42423093 – p. 3/5) não conheceu do apelo. O STF, por sua vez, em decisão proferida pela Ministra Presidente (ID 42423094), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 808.524 (Tema 735). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014